Tribunal: STF
Processo: Rcl 53373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio Domingues Farto Neto contra decisão em que julgou procedente reclamação constitucional ajuizada contra afastamentos remunerados concedidos pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo (eDOC 76).



    Nas razões recursais, o embargante afirma que a decisão monocrática teria sido omissa em relação à legitimidade ativa da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia para propor a presente reclamação, bem como quanto à necessidade de se aguardar a conclusão do julgamento da ADI 5.985/DF, por meio da qual se busca seja conferida interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 128, § 5º, II, e, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de nº 45/2004. 



    Em 12.9.2022, diante do acolhimento dos embargos de declaração opostos por Maria Gabriela Prado Mansur (eDOC 101), determinei a intimação do embargante para complementar as razões destes embargos (eDOC 104).



    O embargante, em atendimento ao despacho, reafirmou a necessidade de se reconhecer a ilegitimidade ativa da associação reclamante. Alegou, ainda, a existência de vícios na representação processual do reclamante. 



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, verificam-se omissões na decisão embargada, as quais, contudo, não constituem fundamento suficiente para a produção de efeitos infringentes ao julgado.



    Quanto à alegação de vício na representação, anoto que o estatuto da associação autora prevê como finalidade institucional defender o Estado Democrático de Direito (eDOC 5), no que se inclui o objeto da presente ação, dado o impacto gerado pela participação na política dos membros no Ministério Público na confiabilidade desta instituição. Dessa forma, não se verifica o alegado vício de representação, motivo pelo qual rejeito a preliminar.



    Quanto à alegação de necessidade de se aguardar a conclusão do julgamento da ADI 5.985/DF, verifico, após consulta aos autos da ação direta indicada, que não há qualquer decisão com efeito vinculante naquele feito. Ademais, já foi juntado àquele processo parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual opina pela improcedência da ação. Assim, não há prejuízo no julgamento imediato da presente reclamação, motivo pelo qual indefiro o pedido de sobrestamento.



    Por fim, no que se refere à alegação de ilegitimidade ativa da associação, o embargante sustenta que a entidade carece de legitimidade para propor a presente reclamação, posto que não consiste em parte interessada ou no Ministério Público.



    Quanto ao ponto, saliento que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a admitir a legitimidade ativa de terceiros quando de alguma forma eles forem afetados pelo ato reclamado, quando a ação for vocacionada a restaurar a ordem jurídica ou quando diante de grave vício de inconstitucionalidade já reconhecido em precedente vinculante desta Corte. A respeito, colho os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SINDICATO DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, EM DETRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR TOMADA PELO PODER EXECUTIVO LOCAL. ILEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.341 E NA ADPF 672 MC-REF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN para o ajuizamento de reclamação em face de ato judicial que determinou o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino daquela unidade federativa. 2. As medidas oriundas do Poder Público, relacionadas ao combate à COVID-19, devem ser absolutamente dinâmicas, sendo temerária sua imobilização por conta de decisões judiciais. A emissão de comandos gerais aptos a manter o equilíbrio entre as necessidades da saúde pública e da própria manutenção da atividade econômica, necessária ao próprio custeio dos serviços de saúde, tão exigidos neste momento, é missão constitucionalmente atribuída aos poderes executivos da União, dos Estados e dos Municípios, cabendo papel restrito ao Poder Judiciário no âmbito da fiscalização da legalidade de tais atos. 3. A determinação judicial da volta dos serviços educacionais presenciais esvazia a competência própria do Estado do Rio Grande do Norte para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia, ofendendo, por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI 6.341 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria. 4. Recurso de Agravo desprovido” (Rcl 47.067 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.06.2021; grifo nosso)  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, MESMO EM AMBIENTES VIRTUAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal. Precedentes” (Rcl 16.074 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.05.2020; grifo nosso)  



    Registro, ainda, que as disposições processuais quanto à legitimidade ativa para a propositura de reclamação constitucional, aparentemente limitadas às partes interessadas ou ao Ministério Público, devem ser interpretadas à luz da finalidade constitucional da ação, notadamente ante a necessidade de estabilização de situações flagrantemente inconstitucionais.



    Diga-se que, no caso de atos proferidos no bojo de processos judiciais subjetivos, os interessados são facilmente identificáveis, pois geralmente se confundem com as próprias partes no feito de origem. 



    Na espécie, contudo, tem-se por atos reclamados os atos administrativos do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que concederam licenças remuneradas a promotores para disputarem as eleições. Nesse caso, não há partes propriamente ditas.



    Em se tratando de ato administrativo tendente a violar norma constitucional, em especial as disposições referentes à finalidade institucional do Ministério Público e à incompatibilidade da função com a atuação política de seus membros, verifico que o interesse na reversão da situação ultrapassa os limites de possíveis partes individualmente identificáveis, para alcançar a própria sociedade como um todo.



    Nesse ponto, destaco que a associação reclamante foi constituída com a finalidade de “defender o Estado Democrático de Direito pautada pelo respeito e promoção dos direitos humanos e da justiça social” (eDOC 5, p. 1). Logo, há pertinência entre a finalidade institucional da associação e o objeto da presente reclamação.



    Dessa forma, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da associação reclamante no presente caso.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar omissão quanto aos fundamentos do recurso do embargante, sem atribuir-lhe, contudo, efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente